Tribunal: TJES
Processo: 5023091-90.2024.8.08.0035
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): RAFAEL DALVI GUEDES PINTO
Órgão julgador: RAFAEL DALVI GUEDES PINTO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2026-07-02

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5023091-90.2024.8.08.0035
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: THIAGO SORIO CORREA
RECORRIDO: UBER DO BRASIL TECNOLOGIA LTDA.
RELATOR(A):
RAFAEL DALVI GUEDES PINTO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e não acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO - PODER JUDICIÁRIO

Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo

3ª Turma Recursal dos Juizados Especiais Cíveis

Processo nº:
5023091-90.2024.8.08.0035

Classe:
Recurso Inominado Cível

Embargante:
Uber do Brasil Tecnologia Ltda.

Embargado:
Thiago Sorio Correa

Juiz Relator:
Dr. Rafael Dalvi Guedes Pinto

EMENTA DE JULGAMENTO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM RECURSO INOMINADO. DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. MOTORISTA DE APLICATIVO. DESCREDENCIAMENTO FUNDADO EM FATO PRETÉRITO SEM EFEITOS PENAIS (TRANSAÇÃO PENAL EXTINTA). ABUSIVIDADE RECONHECIDA NO ACÓRDÃO. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO E OBSCURIDADE QUANTO À AUTONOMIA PRIVADA, DISTINÇÃO DE REGISTROS CRIMINAIS E APLICABILIDADE DO CDC. VÍCIOS NÃO CONFIGURADOS. PRETENSÃO MANIFESTA DE REDISCUSSÃO DA MATÉRIA DE MÉRITO. IMPOSSIBILIDADE NA VIA ESTREITA DOS ACLARATÓRIOS. ARTIGO 1.022 DO CPC. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS.

1.
Os embargos de declaração vocacionam-se exclusivamente a sanar omissão, contradição, obscuridade ou erro material porventura existentes no julgado, nos termos do art. 1.022 do Código de Processo Civil.

2. In casu, a embargante aduz a existência de omissão e obscuridade, argumentando que o acórdão desconsiderou sua autonomia privada e a distinção conceitual entre "apontamento criminal" e "antecedentes criminais", além de questionar a incidência do Código de Defesa do Consumidor.

3. O acórdão embargado enfrentou de forma clara, coesa e exaustiva todas as questões submetidas ao Colegiado, explicitando que os princípios da autonomia privada e da liberdade contratual não são absolutos e encontram limites na boa-fé objetiva e na função social do contrato, tornando abusivo o descredenciamento sumário com base em transação penal preexistente e já extinta.

4. O mero inconformismo da parte com a fundamentação adotada e com o resultado do julgamento que lhe foi desfavorável não autoriza o manejo dos aclaratórios, os quais não se prestam à rediscussão do mérito da causa.

5.Embargos conhecidos e rejeitados, mantendo-se o acórdão em sua integralidade.

I - Relatório

Cuida-se de Embargos de Declaração opostos por
UBER DO BRASIL TECNOLOGIA LTDA.
em face do v. acórdão proferido por esta Terceira Turma Recursal que, à unanimidade, deu parcial provimento ao Recurso Inominado interposto pelo ora embargado, determinando a reativação de sua conta de motorista parceiro na plataforma digital, por considerar abusivo o descredenciamento fundado exclusivamente em fato pretérito sem efeitos condenações criminais.

Em suas razões recursais, a embargante alega, em síntese, que o acórdão padece de graves vícios de omissão e obscuridade. Argumenta que houve omissão quanto à análise de sua autonomia privada, liberdade de contratar e de não contratar (art. 5º, XX da CF e art. 421 do CC), asseverando que a impressão de manutenção do vínculo viola o princípio da intervenção mínima. Sustenta, outrossim, obscuridade no tocante à distinção entre "apontamento criminal" e "antecedentes criminais", sob a alegação de que suas políticas internas de segurança exigem a mera ausência de "apontamentos", independentemente de condenação penal formal. Por fim, aduz obscuridade na aplicação das normas do Código de Defesa do Consumidor, reiterando a tese de que a relação possui natureza eminentemente comercial e paritária, conforme jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça.

O embargado apresentou contrarrazões, pugnando pela total rejeição dos embargos sob o fundamento de que a peça recursal visa unicamente rediscutir o mérito da decisão colegiada, não demonstrando qualquer vício formal previsto na legislação processual civil.

É o breve relatório, em que pese a dispensa autorizada pelo artigo 38 da Lei nº 9.099/95. Passo ao voto.

Passo ao voto.

II - Voto e Fundamentação

Presentes os requisitos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade, conheço do recurso, porquanto tempestivo.

No mérito, contudo, os embargos não comportam acolhimento. Nos termos do art. 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos de declaração constituem modalidade recursal de fundamentação vinculada, prestando-se tão somente a aclarar obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão ou corrigir erro material no julgado. Não se revelam, de pronto, como instrumento apto a viabilizar a reforma do posicionamento jurídico adotado pelo Colegiado por mero inconformismo da parte vencida.

A embargante sustenta a existência de omissão quanto à sua autonomia privada e liberdade contratual. Sem razão. O acórdão recorrido apreciou detidamente as referidas prerrogativas, ponderando-as de forma criteriosa à luz das balizas principiológicas que regem o ordenamento jurídico nacional. Restou expressamente consignado no julgado que a liberdade de contratar, embora relevante na livre iniciativa, não se reveste de caráter absoluto e deve ser exercida em estreita consonância com a boa-fé objetiva, a função social do contrato (arts. 113 e 422 do Código Civil) e os direitos fundamentais do trabalhador.

A decisão colegiada fundamentou que o descredenciamento superveniente do motorista, amparado em fato ocorrido há anos (infração de menor potencial ofensivo resolvida mediante transação penal com extinção da punibilidade) e preexistente à própria admissão na plataforma, configura comportamento contraditório (
venire contra factum proprium
) que frustra a legítima expectativa gerada no parceiro, restringindo indevidamente o exercício de atividade lícita e o direito ao trabalho. Portanto, a tese de autonomia privada não foi omitida, mas sim superada pelo reconhecimento de sua limitação diante da abusividade e desproporcionalidade da conduta empresarial.

No que tange à propalada obscuridade quanto à distinção entre "apontamento criminal" e "antecedentes criminais", a insurgência também não prospera. O acórdão foi lapidar ao assentar que a premissa fática e jurídica adotada pela embargante para justificar o desligamento sumário mostrou-se equivocada. O instituto da transação penal (art. 76, § 6º da Lei nº 9.099/95) possui natureza nitidamente despenalizadora, não importando em reconhecimento de culpa, reincidência ou geração de maus antecedentes para efeitos civis.

A tentativa da embargante de justificar a exclusão por meio de um conceito elástico e unilateral de "apontamento criminal" para mitigar os efeitos da transação penal foi diretamente rechaçada pelo Colegiado. Considerou-se que a utilização superveniente desse fato juridicamente superado e destituído de efeitos penais, como fundamento exclusivo para o encerramento abrupto da relação contratual, viola os padrões de razoabilidade e proporcionalidade. O acórdão é inteligível e claro; a obscuridade alegada reflete, na verdade, a discordância da embargante com a conclusão de que suas políticas internas de segurança encontram limites na lei e na Constituição.

No que concerne à alegada obscuridade sobre a aplicabilidade do Código de Defesa do Consumidor (CDC), assiste razão ao embargado ao apontar que o v. acórdão fundamentou a abusividade do descredenciamento estritamente nos ditames do Código Civil — especificamente nos princípios da boa-fé objetiva e da função social do contrato (arts. 113 e 422 do CC). A inclusão do termo "Consumidor" na rubrica da ementa constitui mera identificação temática formal das matérias que tramitam perante o microssistema dos Juizados Especiais Cíveis, não alterando o fato de que a
ratio decidendi
repousou sobre o direito comum obrigacional. Assim, inexiste vício de obscuridade ou omissão, uma vez que a lide foi integralmente resolvida com base em dispositivos legais expressos do Código Civil, tornando despicienda a análise detalhada de teses consumeristas que sequer sustentaram a conclusão do julgado. O inconformismo da embargante sobre a natureza consumerista ou civil da relação traduz mera pretensão de reforma do julgado (
error in judicando
), inviável nesta via aclaratória.

Resta nítido, portanto, que todas as questões relevantes para o deslinde da controvérsia foram integralmente analisadas de forma fundamentada e coerente. A via dos aclaratórios não pode ser transmudada em instância de nova discussão de matérias já decididas unicamente para fazer prevalecer a tese jurídica defendida pela parte embargante.

Inexistindo os vícios apontados no artigo 1.022 do Estatuto Processual Civil, a rejeição do recurso integrativo é medida imperativa.

III - Dispositivo

Ante o exposto, voto no sentido de
CONHECER
dos Embargos de Declaração opostos e, no mérito,
REJEITÁ-LOS
, mantendo incólume o acórdão embargado em todos os seus termos e por seus próprios e jurídicos fundamentos.

Rafael Dalvi Guedes Pinto

Juiz de Direito

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)